Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-29.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-29.2016.8.14.0105

APELANTE: ANGELINO GOMES FERREIRA JUNIOR, CLAUDIA REGINA DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração ao cargo público cumulada com cobrança de diferenças, reconhecendo o direito ao pagamento de valores referentes aos anos de 2013 a 2015, com danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a nulidade da exoneração por ausência de processo administrativo, é devida a reintegração do servidor até a data de seu falecimento e o consequente pagamento de todas as parcelas remuneratórias correspondentes, além da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração do servidor sem observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório afronta o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, tornando nulo o ato.

4. Reconhecida a nulidade da exoneração, é devida a recomposição integral dos direitos funcionais e financeiros até a data do falecimento do servidor, nos termos do princípio da restitutio in integrum.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reintegração por nulidade do desligamento implica o pagamento de todas as vantagens desde o afastamento até a data em que o vínculo se extingue, no caso, o óbito.

6. Devido o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor, conforme arts. 85 e 86 do CPC, ante a sucumbência do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “1. A exoneração de servidor público efetivo sem prévio processo administrativo disciplinar é nula, assegurando-lhe direito à reintegração ao cargo com efeitos financeiros retroativos até o óbito. 2. Recai sobre a parte sucumbente o ônus do pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2078430/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/04/2024; TJPA, ApCiv nº 21957872, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 02/09/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer como período de efetivo exercício de Angelino Gomes Ferreira Júnior o interregno de 2013 a 16/08/2019, data de seu falecimento, com o consequente reflexo jurídico e financeiro nas parcelas devidas, bem como condenar o Município de Concórdia do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLAUDIA REGINA COSTA FERREIRA, representante do ESPÓLIO DE ANGELINO GOMES FERREIRA JÚNIOR, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Servidor Público ao Cargo c/c Cobrança das Diferenças Salariais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, nos seguintes termos (ID Num. 10896314):

“Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do Art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE o(s) pedido(s)formulado(s), e o faço apenas para:

(a) condenar a(s) parte(s) requerida(s) Município de Concórdia do Pará no pagamento de e R$ 81.872,14 (oitenta e um mil oitocentos e setenta e dois reais e catorze centavos) à(s) parte(s) autora(s), referentes ao período em que Angelino Gomes Ferreira Júnior foi retirado da folha de pagamento, bem como as reduções salariais indevidas, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, ficando autorizados eventuais descontos relativos ao imposto de renda e à parcela da contribuição previdenciária a cargo do servidor/segurado;

(b) condenar a(s)parte(s) requerida(s) a reconhecer o período de 2013, 2014 e 2015 como de efetivo exercício de Angelino Gomes Ferreira Júnior, bem como a recolher as contribuições previdenciárias relativas ao período (ressalvada a possibilidade de o próprio Município cumprir

tais obrigações, caso sejam de sua responsabilidade).

(c) Condenar o requerido réu a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido o direito à reintegração do servidor apenas até o ano de 2015, este faria jus à reintegração até a data de seu falecimento, ocorrido em 2019, o que implicaria, por consequência, o pagamento de todas as parcelas referentes ao período de afastamento indevido do cargo, bem como o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes.

Ademais, pleiteia a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 10896342).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, defendendo o reconhecimento da reintegração do servidor exonerado sem o devido processo legal até a data de seu falecimento, ocorrido em 16/08/2019 (ID Num. 12456778).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A controvérsia recursal em análise cinge-se ao pedido de reforma parcial do julgado, objetivando o pagamento dos valores devidos até o falecimento do autor, e não apenas até 2015, como entendeu o juízo de primeiro grau.

Em relação ao pedido de reintegração do autor, entendo que o julgador acertou ao considerar indevido o seu desligamento, diante da ausência de processo administrativo disciplinar, o que implica em violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Tal circunstância demonstra que o autor foi indevidamente excluído dos quadros da Administração, fazendo jus, portanto, à recomposição integral de seus direitos durante o período em que permaneceu afastado, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

Assim, o fato de o autor não ter prestado serviços ao Município, em decorrência de ato nulo que o demitiu, não o impede de ser ressarcido pelos direitos que deixou de usufruir, com o objetivo de restabelecer o
status quo ante
.

Por outro lado, o reconhecimento de apenas parte do período — considerando que o julgador limitou o direito ao pagamento apenas aos anos de 2013 a 2015 — não se mostra adequado, uma vez que o autor faleceu em 16/08/2019, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID Num. 10896302).

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada, tão somente, para estender o reconhecimento do pedido de reintegração ao cargo e seus respectivos reflexos jurídicos e financeiros até a data do falecimento do autor.

O Ministério Público de 2º grau inclusive se manifestou no mesmo sentido: “Em que pese o servidor ter falecido no transcorrer da lide e ser substituído pelo espólio, todavia, havendo a nulidade de sua exoneração, para todos os efeitos jurídicos, deve ser reconhecido o direito de sua reintegração, sendo firmado o fim da relação de trabalho com o Ente Municipal a data de seu óbito, momento da ocorrência da vacância do cargo em que o servidor ocupava”.

Sobre a matéria em comento, eis que o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO. RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DESSE CARGO. CABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES AO CARGO EM COMISSÃO. PAGAMETNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Extrai-se dos autos que o ora agravante obteve provimento judicial no sentido de anular o ato administrativo que o havia demitido do cargo público efetivo que ocupava no Quadro de Pessoal do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assegurando-lhe o direito à reintegração a esse cargo público, com repercussão financeira desde o afastamento até a efetiva reintegração. 2. Nos termos do art. 28, caput, da Lei n. 8.112/1990, a reintegração do servidor público ao cargo por ele ocupado, quando invalidade sua demissão - como ocorrido na espécie -, importará no ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.031.490/PE, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023; AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 5/12/2022. (...).” (AgInt no REsp: 2078430 CE 2023/0196097-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte:

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REITEGRAR A SERVIDORA À FUNÇÃO PÚBLICA. PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO. ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comporta julgamento antecipado o processo que carece de produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte e esclarecimento sobre a respectiva pertinência e utilidade de novos elementos de convicção, razão pela qual não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006 . Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito ex tunc, o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da servidora.

3. A validade do concurso público em questão fora apreciada no mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009 .8.14.0018), no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105 .297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual (PJE).

4. Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual vez fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

5. Posto isto, o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

6. Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou cerca de 05 (cinco) meses privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa) .

7. Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

8. Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral in re ipsa e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art . 37, § 6º da CR/88.

9. Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) .

10. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão nº 21957872, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, registre-se
que o CPC adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor. Eis o teor dos arts. 85 e 86:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Desta feita, considerando a procedência do pedido formulado na petição inicial, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, quanto às custas, deve ser observada a
isenção a qual faz jus a Fazenda Pública (art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reconhecer como período de efetivo exercício de Angelino Gomes Ferreira Júnior o interregno de 2013 a 16/08/2019, data de seu falecimento, com o consequente reflexo jurídico e financeiro nas parcelas devidas, bem como condenar o Município de Concórdia do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 27/05/2025